Tribunal: TJDFT
Processo: 0720712-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido de ampliação da carga horária da servidora.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 40345642 e Id. 40345643). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 40345646).
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a discricionariedade administrativa aplicada ao caso deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Afirma que é servidora efetiva admitida sob o regime das 40h semanais, tendo requerido a redução de jornada em 2014. Narra que nos anos de 2020 a 2022 requereu seu retorno à carga horário inicial, sem sucesso. Verbera que nos três últimos anos houve a contratação de servidores temporários para atuação na unidade educacional em que labora, configurando preterição da autora ao reestabelecimento da carga horária original.
4. Via de regra o Poder Judiciário não deve imiscuir-se no mérito administrativo, repousando o controle judicial sobre critérios de legalidade.
5. O art. 9o, §3o e §4o da Lei Local no 5.105/2013 disciplina que a ampliação da carga horária do servidor da carreira de magistério, mediante solicitação do servidor, depende da existência de carências definitivas, da necessidade da Secretaria de Estado de Educação e da disponibilidade orçamentária, devendo ser dada prioridade ao servidor com maior tempo em regência de classe. Em que pese a autora ter apresentado a declaração de professores temporários contratados na sua unidade de lotação (Id. 40345609), não consta do documento os motivos da contratação, sua duração e eventual preenchimento de carência definitiva ou temporária.
6. A prova documental coligida aos autos indica a existência de processo administrativo para a ampliação da carga horária da autora e outros 144 servidores da carreira do magistério (Id. 40345621). O Decreto no 27.658/2007 prevê que a ampliação de carga horária é condicionada à autorização da Secretaria de Estado de Economia, responsável pela deliberação sobre a existência de recursos orçamentários e financeiros, em decorrência de aumento de despesa com pessoal. O aludido processo contempla a autora (Id. 40345621, págs. 22 e 92), e até o momento em que houve a sua juntada aos autos, as manifestações eram no sentido da impossibilidade de ampliação em virtude da insuficiência orçamentária (Id. 40345621, págs. 8 e 45). Neste sentido, ausente a comprovação da preterição da autora e da violação às normas aplicadas à espécie, não se justificando o controle judicial pretendido.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.